Tribunal: TJES
Processo: 5010938-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010938-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RHUAN CARLOS SCHMID

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010938-96.2025.8.08.0000

PACIENTE: RHUAN CARLOS SCHMID

Advogado do(a) PACIENTE: SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE REJEITADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 19 de junho de 2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal. Alega-se a ausência dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o writ está prejudicado em razão de condenação do paciente em outra ação penal; e (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a justificar a manutenção da custódia cautelar do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE: REJEITADA. A tese de prejudicialidade do writ, sustentada pela Procuradoria de Justiça, é afastada, uma vez que a condenação do paciente, informada pela autoridade coatora, refere-se a outra ação penal, distinta da que originou a presente impetração.

MÉRITO: Para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à sentença condenatória, mas apenas indícios suficientes, os quais se encontram presentes, sendo a via estreita do habeas corpus inadequada para a análise aprofundada do acervo fático-probatório.

A imposição da prisão provisória, nos termos da Lei nº 12.403/11, condiciona-se à análise do cabimento (art. 313 do CPP), da necessidade (art. 312 do CPP) e da adequação (arts. 282 e 319 do CPP).

A prisão preventiva é cabível, pois o crime imputado possui pena máxima em abstrato superior a 4 (quatro) anos, conforme o inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

A necessidade da segregação cautelar se fundamenta na garantia da ordem pública (
periculum libertatis
), evidenciada pela gravidade concreta da conduta, um homicídio qualificado praticado como forma de vingança.

A periculosidade do paciente é acentuada pela reincidência específica, uma vez que responde a outra ação penal por crime de homicídio, na qual já proferida sentença condenatória, e pelo fato de o delito em apuração ter ocorrido enquanto o paciente descumpria medida cautelar de recolhimento domiciliar imposta anteriormente.

Diante das circunstâncias concretas do caso e do histórico criminal do paciente, a manutenção da segregação cautelar revela-se adequada, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A condenação do paciente em ação penal diversa não acarreta a prejudicialidade do habeas corpus que discute a legalidade de prisão preventiva decretada em outro processo.

A reincidência específica em crimes de mesma natureza e o cometimento de novo delito durante o cumprimento de medida cautelar diversa da prisão constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, somada à periculosidade do agente, justifica a manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: art. 29, caput; art. 121, § 2º, inciso IV. Código de Processo Penal: art. 282; art. 312; art. 313, inciso I; art. 319; art. 320. Lei nº 12.403/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010938-96.2025.8.08.0000

PACIENTE: RHUAN CARLOS SCHMID

Advogado do(a) PACIENTE: SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RHUAN CARLOS SCHMID em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA – TRIBUNAL DO JÚRI, nos autos do processo tombado sob nº 0001421-81.2024.8.08.0035, em razão de se encontrar preso preventivamente, desde 19/6/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal.

A D. Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o
writ
fosse julgado prejudicado, sob o argumento de que, conforme informações prestadas pela apontada autoridade coatora, o paciente teria sido condenado pelo Egrégio Tribunal do Júri. Ocorre que tal condenação refere-se a outra ação penal, também por crime de homicídio. O delito de homicídio objeto da ação que originou o presente habeas corpus ainda não foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Assim, afasto a tese de prejudicialidade sustentada pela D. Procuradoria de Justiça.

No mérito, após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde 19 de junho de 2024, após a conversão de sua prisão em flagrante durante audiência de custódia. A primeira decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, em razão da gravidade do crime de homicídio qualificado por recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, praticado em concurso de pessoas. A decisão mencionou a "extrema crueldade" do crime e a ausência de chance de reação da vítima, configurando "autotutela" como vingança.

Segundo a denúncia, em 18 de junho de 2024, Rhuan Carlos Schmid, juntamente com Renan Lyrio Lopes Filho, João Marcos Nali Rodrigues e Ramon da Silva Lopes, concorreu para o homicídio de Felipe André Fernandes Silva. O paciente foi o responsável por conduzir o veículo utilizado no crime e na fuga. O crime teria sido uma represália a um roubo anterior cometido pela vítima e terceiros em uma distribuidora de bebidas. A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima foi aplicada porque Felipe André Fernandes Silva foi atingido pelas costas.

O paciente foi pronunciado em
04 de julho de 2025
pelo crime do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal. A prisão preventiva foi mantida na decisão de pronúncia, com base na permanência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

No caso concreto, entendem-se presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
a justificar a manutenção da segregação cautelar do acusado, mormente diante da gravidade das condutas a ele atribuídas e do seu histórico prisional.

Nesse sentido, consoante restou consignado na decisão proferida pela suposta autoridade coatora

“
quanto ao acusado Rhuan, este configura-se como reincidente específico, respondendo por outra ação penal nesta unidade (autos 0011066-12.2020.8.08.0035), também por crime de homicídio, o que agrava o risco à ordem pública. Portanto, a prisão preventiva também deve ser mantida, diante da periculosidade evidenciada
”
.

Ademais, nas informações prestadas, a apontada autoridade coatora ressaltou que o paciente foi condenado, em 05/8/2025, pela prática de outro crime de homicídio, salientando que o segundo delito contra a vida, objeto da ação penal originária que motivou o presente writ, ocorreu em horário em que o paciente deveria estar recolhido em seu domicílio, em cumprimento a medida cautelar anteriormente imposta.

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)